Tribunal: STF
Processo: HC 122158
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Crime de responsabilidade praticado por prefeito. Apropriação de rendas públicas em proveito próprio (art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67). Dosimetria. Fundamentação idônea. Constrangimento ilegal inexistente. Pretensão à reavaliação das circunstâncias judiciais (CP, art. 59). Impossibilidade na via do habeas corpus. Ordem denegada. 



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10). 



    2. A dosimetria da reprimenda é tema dos mais dificultosos no âmbito penal, por demandar, em regra, exame quanto à adequação da pena ao caso concreto, exame esse que, na via do habeas corpus, fica circunscrito à “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28/8/92).



    3. A demonstração pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da existência de ao menos 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis validamente mensuradas, bem como da impossibilidade de realização de novas ponderações a respeito das circunstâncias judiciais, recomenda a manutenção da exasperação da pena-base fixada, que, além de estar satisfatoriamente motivada, mostrou-se razoável e proporcional diante da reprovabilidade acentuada da conduta praticada.



    4. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08). O mesmo deve ocorrer na hipótese de pretendida mitigação. 



    5. Ordem denegada.